Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 315 DO CPC. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INALTERADA.

1. Prescreve o art. 935 do Código Civil que a responsabilidade civil é independente da criminal. A existência de ação penal não impõe necessariamente a suspensão da ação de reparação por danos morais e materiais decorrente de fato a ser apurado no Juízo Criminal. Se, todavia, o fato que deu origem à persecução penal e à ação civil de reparação é o mesmo, há relação de dependência relativa entre as instâncias.

2. A existência de dependência relativa autoriza o julgador, no caso concreto, a apreciar a necessidade e a utilidade da suspensão. Havendo fundamentação idônea não há falar em vício na decisão de suspensão do processo.

3. A necessidade de ampla dilação probatória na ação originária obsta a fixação de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.